Tribunal: TJPA
Processo: 0802874-02.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802874-02.2021.8.14.0008

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVEIRA REIS

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA, CRISTIANE VASCONCELOS MAGNO

PROCURADOR: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal que, após se aposentar voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), foi exonerada do cargo efetivo que ocupava no Município de Barcarena. A autora ajuizou mandado de segurança, requerendo sua reintegração ao cargo, sob o argumento de que a aposentadoria não enseja, por si só, o rompimento do vínculo funcional. A sentença denegou a segurança, fundamentando que, conforme legislação municipal, a aposentadoria gera vacância do cargo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reintegração de servidora municipal ao cargo público após aposentadoria voluntária pelo RGPS, em face da previsão de vacância expressa em legislação local e da vedação constitucional à acumulação de proventos e vencimentos derivados do mesmo cargo.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal (Lei Complementar nº 002/94) prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

4. A exoneração decorrente da aposentadoria espontânea está respaldada na legislação local, não se tratando de ato punitivo, prescindindo de processo administrativo disciplinar.

5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1150 da Repercussão Geral) afirma que, havendo previsão legal de vacância, a aposentadoria voluntária pelo RGPS impede a reintegração do servidor ao mesmo cargo.

6. A acumulação de proventos e vencimentos provenientes do mesmo cargo é vedada pelo art. 37, §10 e XVI da CF/88, salvo exceções não configuradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. A aposentadoria voluntária de servidor público pelo RGPS, quando prevista como causa de vacância em legislação local, implica a extinção do vínculo funcional.

É vedada a reintegração ao mesmo cargo para fins de acumulação de proventos e remuneração dele decorrentes."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §10, XVI e XVII; Lei 12.016/09, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 002/94, art. 33, VII; Lei Municipal nº 4.998/2010, art. 120.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1150 da Repercussão Geral (RE 1.302.501); RE 1246309 AgR; TJPA, AC nº 0800052-91.2019.8.14.0046; AC nº 0800345-61.2019.8.14.0046.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
MARIA DE NAZARÉ DA SILVEIRA REIS
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARCARENA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0802874-02.2021.8.14.0008 que denegou a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, embora tenha a Autora reunido os requisitos e efetuado o pedido, ao tempo da EC 103/2018 não havia concessão da aposentadoria.

Se não havia efetiva concessão da aposentadoria, não há que se falar em não incidência da regra contida no art.37, §14º, da CF/88, apegando-se ao disposto no art. 6 da EC 103/2018.

A referida emenda constitucional não deixa dúvida alguma quanto ao requisito jurídico para continuação no cargo. Ela alude àquelas aposentadorias já concedidas, o que não é o caso dos autos, pois havia mero pedido junto ao INSS. Veja-se o teor da referida emenda:

“Art. 6º O disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal

[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A714] não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Portanto, não existe o direito vindicado nessa ação mandamental, diante do expresso teor das normas jurídicas regentes da matéria.

Dispositivo:

Pelo exposto, denego a segurança, por não haver direito líquido e certo.

RESOLVO o mérito, fazendo-o com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.”

Inconformada Maria De Nazaré da Silva Reis interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10568639), alegando que obteve o benefício de aposentadoria por idade em junho de 2020. Contudo, em 31 de agosto de 2021, foi surpreendida com seu desligamento do cargo por meio do Ofício nº 035/2021, motivado pela referida aposentadoria junto ao INSS, sem qualquer respaldo legal.

Sustenta que a aposentadoria concedida pelo INSS não constitui motivo legítimo para o desligamento de servidor público ocupante de cargo efetivo, configurando-se, assim, ato ilegal da autoridade coatora, uma vez que ocorreu sem respaldo normativo.

Ressalta que a exoneração ou desligamento deve ser ato voluntário do servidor ou resultado de penalidade administrativa, sendo, neste último caso, imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar que assegure o contraditório e a ampla defesa. No entanto, a servidora foi desligada sem qualquer procedimento prévio ou garantia desses direitos.

Afirma, ainda, que a aposentadoria espontânea, requerida pela própria segurada ao INSS, não implica a extinção automática do vínculo funcional com a Administração Municipal, tampouco se enquadra nas hipóteses constitucionais que autorizam a exoneração.

Por fim, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso de apelação formulado pelo Município de Barcarena (ID Num. 10568655), pugnando pela manutenção integral do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 12159458).

Instado a se manifestar, a 7ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 12555757).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível, passando a apreciá-lo.

Inicialmente defiro os benefícios da justiça gratuita.

Constata-se que a pretensão formulada na inicial consiste na concessão da segurança e com isso possibilitando a reintegração da servidora pública aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão da impetrante foi julgada improcedente, com a consequente denegação da segurança.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que denegou a segurança pretendida.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da Republica c/c o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

“Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

“Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

O que se deve entender por direito líquido e certo é a afirmação do fato deduzido pelo impetrante. Quando se diz que a ação mandamental exige a comprovação da sua robustez, se estará afirmando que aquele seja demonstrado desde logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, de modo a não pairar dúvida a seu respeito.

Analisando esse processado, verifico que a recorrente, servidora pública efetiva do Município de Barcarena, pleiteava a sua reintegração ao cargo que anteriormente ocupava, em razão de ter sido exonerada em decorrência do fato de ter se aposentado voluntariamente pelo Regime Geral da Previdência Social.

Em que pesem os argumentos da apelante, não vislumbro motivos para a reforma da sentença. Explico.

A Lei Complementar Municipal nº 002/94, de 01/08/1994, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Barcarena), prevê em seu art. 33, VII, a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, in verbis:

“Art. 33 A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – promoção;

IV – Revogado pela Lei Complementar no 006 de Maio de 2002

V – transferência;

VI – readaptação;

VII – aposentadoria;

VIII – posse em outro cargo incumulável;

IX – falecimento;”

Resta claro, portanto, que a apelante não faz jus à sua reintegração ao cargo, pois a legislação municipal é clara no sentido contrário, visto que com a concessão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social ocorreu a vacância do cargo da apelante no Município recorrido e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, pois não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo.

Sobre a matéria de fundo, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/RG (Tema 1.150) o entendimento de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade, “verbis”:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1302501 RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24-08-2021 PUBLIC 25-08-2021).”

No mesmo sentido, o RE 1246309 AgR – STF que se harmoniza com essa orientação jurisprudencial:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, RE 1246309 AgR, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Publicação: 31.03.2020).

Assim, tendo em vista a força vinculante dos precedentes, deve ser o entendimento supra observado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, pronuncia-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SERVIDORA ACUMULAR DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA E A PRÓPRIA REMUNERAÇÃO). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1- A legislação é clara ao dispor que uma vez aposentado pelo RGPS o servidor deve afastar-se do cargo público que ocupava, de modo que com a aposentadoria decorrente do serviço/contribuição para a Administração Pública há um rompimento do vínculo administrativo, excetuadas as hipóteses legais previstas no artigo 37, XVI e XVII da CF, cargo eletivo ou provido em comissão, contudo apenas em relação ao cargo do qual não decorreu a aposentadoria. 2- Pois, com a concessão do benefício previdenciário, ocorreu a vacância do cargo e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, já que, não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração). 3- Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme notícia em seu sitio datada de 16/05/2020, quando por maioria de votos, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração. 4-Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.” (Proc. nº 0800052-91.2019.8.14.0046, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, publicado em 2021-08-09).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO. TEMA 1150 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – In casu, a apelante, servidora efetiva do Município de Rondon do Pará, no cargo de Servente, se aposentou voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, o que motivou, posteriormente, a sua exoneração pelo Município recorrido, tendo em vista o que preceitua o art. 40, inciso IV, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondon do Pará, que determina a vacância do cargo público pela aposentadoria de um servidor; II - Outrossim, o pleito de reintegração ao seu cargo público formulado pela recorrente na ação ajuizada perante o Juízo a quo efetivamente não merece guarida, conforme se constata na sentença recorrida, visto que com a concessão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, ocorreu a vacância do cargo da apelante no Município recorrido, e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, pois não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo. Esse entendimento já foi esposado recentemente por essa egrégia Turma em um caso análogo aos dos presentes autos (Proc. nº 0800052-91.2019.8.14.0046; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; Julgado em 26/07/2021, Publicado em 09/08/2021); III - Ademais, é importante destacar que o colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, consubstanciado no Tema 1150, em sede de Repercussão Geral, no sentido de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade; IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.” (AC: 08003456120198140046, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/10/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/10/2021).

Portanto, consolidou-se o entendimento de que havendo previsão de vacância do cargo em lei local, os Servidores Públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não têm o direito de serem reintegrados no mesmo cargo no qual se aposentaram a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes.

Ademais, somente é permitida a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição Federal, art. 37, XVI, XVII, acrescentando ainda que não pode acumular proventos (aposentadoria e remuneração) quando derivam do mesmo cargo, como no caso dos autos. Nesse sentido, além da determinação Constitucional, há que se atentar ao que determina o art. 120 da Lei Municipal nº 4.998/2010 - Regime Jurídico do Município, in verbis:

“Art. 120. Ressalvados os casos previstos na Constituição da República, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.

§ 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de econômica mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, Territórios e dos Municípios.

§ 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.

§ 3o. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.”

Sendo assim, havendo a impossibilidade de a servidora acumular duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração), resta acertada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO APELO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença reexaminada, nos termos da fundamentação lançado
fundamentos acima expostos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025